Tribunal: TJBA
Processo: 8021799-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021799-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JACILENE DOS SANTOS EVANGELISTA DO ROSARIO Advogado(s): ANDERSON BARROS BAHIA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jacilene dos Santos Silva Evangelista contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 8048140-71.2024.8.05.0001, ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., deferiu liminar determinando a apreensão do bem objeto do contrato com cláusula de alienação fiduciária. A agravante sustenta ilegalidade na taxa de juros do contrato, ausência de notificação extrajudicial e existência de ação revisional conexa, pleiteando concessão de efeito suspensivo e devolução do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de liminar em ação de busca e apreensão é válida diante da alegação de juros abusivos e da propositura de ação revisional; (ii) estabelecer se houve notificação válida para caracterização da mora; (iii) determinar se há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão capaz de justificar julgamento conjunto. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização da mora no contrato com alienação fiduciária exige a demonstração de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal, conforme decidido no Tema 1132 do STJ. O simples ajuizamento de ação revisional, sem declaração judicial de abusividade das cláusulas contratuais, não afasta a mora nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380/STJ e da jurisprudência consolidada. A notificação extrajudicial apresentada nos autos comprova o envio ao endereço contratual da agravante, satisfazendo os requisitos legais para configuração da mora. A alegada conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão não se sustenta, haja vista o entendimento pacífico do STJ quanto à possibilidade de tramitação autônoma de tais ações, mesmo que fundadas no mesmo contrato. A ação revisional mencionada já foi julgada improcedente, com reconhecimento de litigância de má-fé, circunstância que reforça a subsistência da mora e legitima a medida liminar deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor nem obsta a liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária. A mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se o recebimento pessoal. Não há conexão jurídica entre ação revisional e ação de busca e apreensão que impeça sua tramitação em juízos distintos. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 941.166/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 13.06.2017, DJe 26.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.799.718/SC, j. 23.05.2022, T4, DJe 26.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021799-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JACILENE DOS SANTOS EVANGELISTA DO ROSARIO e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.